Tribunal: TJDFT
Processo: 0721054-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721054-74.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MODESTO DE MORAIS AZEVEDO APELADO: PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA, PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME, BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Weber Modesto de Morais Azevedo contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de compra e venda firmado entre Weber Modesto de Morais, Pedro Henrique Lopes Nogueira e Piloto Automóveis e Locadora Ltda. – ME relativo ao veículo especificado na petição inicial. Condenou Pedro Henrique Lopes Nogueira e Piloto Automóveis e Locadora Ltda. – ME a restituírem o valor de R$ 210,24 (duzentos e dez reais e vinte e quatro centavos) a Weber Modesto de Morais Azevedo. Declarou a resolução da cédula de crédito bancário e o contrato de financiamento para aquisição de bens celebrado entre Weber Modesto de Morais Azevedo e Banco Pan S.A., assim como determinou que esta instituição financeira restitua àquele, em parcela única, todo o valor recebido em decorrência do negócio jurídico e do título de crédito mencionados (id 56110134). Weber Modesto de Morais Azevedo interpôs apelação. Alega que as condutas imputadas a Pedro Henrique Lopes Nogueira, Piloto Automóveis e Locadora Ltda. – ME e Banco Pan S.A. provocaram lesões a seus direitos de personalidade. Argumenta que o veículo adquirido para a complementação de sua renda mensal continha vícios ocultos e, inclusive, quebrou por diversas vezes. Destaca que o mau funcionamento do automóvel frustrou sua expectativa de trabalhar como motorista de uber, além de interferir em sua atividade laboral fixa. Afirma que o veículo apresentou falhas no Estado de Goiás, em várias oportunidades, de modo que necessitou dormir em restaurante de amigos, retornar para Brasília de ônibus e/ou de carona apenas no dia seguinte. Salienta que sua vida foi colocada em risco porquanto realizou viagens em veículo que não possuía condições mínimas de segurança. Pede a reforma da sentença para condenar Pedro Henrique Lopes Nogueira, Piloto Automóveis e Locadora Ltda. – ME e Banco Pan S.A. ao pagamento de reparação por danos morais (id 56110157). Banco Pan S.A. apresentou contrarrazões. Suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Postula o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento (id 56110162). Pedro Henrique Lopes Nogueira apresentou contrarrazões. Pede o desprovimento do recurso (id 56110163). Intime-se Weber Modesto de Morais Azevedo para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo Banco Pan S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código do Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator